Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-18.2023.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-18.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (APELADO), ACIOLI ANTONIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS –
RECURSO PROVIDO
.

A renúncia do escritório aos poderes, ocorrida após a prestação dos principais serviços advocatícios, não impede a cobrança dos honorários remanescentes, pois a condição estipulada no contrato foi cumprida com o trânsito em julgado da ação principal.

O título executivo é considerado líquido e certo, pois o valor da obrigação foi claramente estipulado no contrato e ajustado conforme a valorização da área litigiosa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001004-18.2023.8.11.0018

APELANTE:

JOSE JANUARIO MATOS

APELADA:

MADEIREIRA JUARA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE JANUARIO MATOS
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Fernando Kendi Ishikawa
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1001004-18.2023.8.11.0018
,
opostos por
MADEIREIRA JUARA LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a nulidade da execução, por ausência de liquidez do título exequendo, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios pela parte embargante, estes foram acolhidos por meio da decisão de Id. 210492782, apenas para corrigir erro material.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que o caso
sub judice
diz respeito a cobrança de honorários advocatícios resultante de contratos firmados entre a apelada e o escritório Lima Neto Advogados, representado por Alcides Batista de Lima Neto, que posteriormente cedeu seus direitos a José Januário.

Explica que o caso iniciou com contratos firmados para a defesa da propriedade da apelada, envolvendo a Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais nº. 0003447-18.2007.8.11.0018, proposta em 2007 para a defesa da propriedade rural denominada Gleba Nevada 01, Lote 07, com área de 2.878 hectares, envolvendo a proteção possessória e o pedido de indenização pela exploração de madeira na propriedade, bem como a Ação de Manutenção de Posse nº. 0001269-62.2008.11.8.0018, relacionada à defesa da posse da propriedade da apelada.

Explica que os embargos à execução nº. 1001004-18.2023.8.11.0018 envolve a cobrança da metade dos honorários que foram acordados, mas que não foram pagos pela apelada.

Informa que ingressou com a Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº. 1000593-72.2023.8.11.0018, visando o recebimento de uma quantia atualizada de R$6.669.172,64 (seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Elucida que no decorrer do processo, a apelada argumentou que o escritório Lima Neto não concluiu o serviço, pois renunciou ao mandato antes do trânsito em julgado da ação, de forma que não seria devida a integralidade dos honorários, devendo, assim, ajuizar a ação de arbitramento de honorários.

Em contrapartida, sustenta que o serviço foi prestado e, por isso, os honorários seriam devidos integralmente.

Defende que o título é líquido, pois o objeto da presente lide é tão somente a satisfação da metade dos honorários contratados pendentes, não envolvendo a discussão com relação a indenização pela exploração da madeira como nos Embargos à Execução nº. 1000990-34.2023.8.11.0018.

Sustenta que os títulos executivos são líquidos, certos e exigíveis, uma vez que os contratos de honorários previam os valores devidos de forma clara e a condição estabelecida nos contratos.

Esclarece que o valor correspondente à metade inadimplente dos honorários, que, de acordo com o processo, é na ordem de R$176.211,30 (cento e setenta e seis mil, duzentos e onze reais e trinta centavos), que foi estipulado no Aditivo Contratual de Honorários Advocatícios firmado entre a apelada e o escritório Lima Neto (10% do valor da área litigiosa).

Além disso, reforça que o aditivo contratual também prevê que, se no final da demanda o valor por hectare da área fosse apurado como superior a R$1.000,00 (mil reais), a recorrida deveria pagar a diferença a título de complemento, ou seja, caso a valorização da terra fosse superior ao previsto inicialmente, o valor dos honorários também deveria ser ajustado de acordo com essa valorização.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja reconhecida a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos, de modo a permitir o prosseguimento regular da execução (Id. 210487142).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o escritório Lima Neto renunciou ao mandato antes do trânsito em julgado, não completando os serviços contratados.

Aponta que a cobrança da integralidade dos honorários é indevida, devendo, portanto, o apelante ajuizar uma ação de arbitramento para calcular os honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

Por outro lado, argumenta que o título executivo é ilíquido, pois não há clareza sobre o valor dos honorários devidos.

Sustenta que a avaliação imobiliária feita unilateralmente pelo apelante é insuficiente para determinar o valor exato, sendo necessário um processo com cognição plena para apurar o montante correto.

Anuncia que mesmo que os honorários fossem devidos, a execução busca cobrar um valor superior ao estipulado no acordo feito pelas partes.

Explana que permitir o recebimento da integralidade dos honorários pelo apelante, sem a conclusão dos serviços, resultaria em enriquecimento ilícito, o que contraria os princípios do Código Civil e do Código de Ética da OAB, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 210492790).

Deferido o parcelamento do preparo, onde resta comprovado o pagamento das 1ª, 2ª e 3ª parcelas (Ids. 221317676, 232285685, 241548168 e ss.).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSE JANUARIO MATOS
, ora apelante, ajuizou a Ação de Execução de
Título Extrajudicial de nº. 1000593-72.2023.8.11.0018 em desfavor de
MADEIREIRA JUARA LTDA
, visando o recebimento de uma quantia atualizada de R$6.669.172,64 (seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente a cobrança de honorários advocatícios resultante de contratos firmados entre a executada apelada e o escritório Lima Neto Advogados, no que tange ao aditivo que originalmente estabeleceu o pagamento de 10% do valor da área litigiosa (referente aos contratos firmados em 2007 e 2008), restando pendente de pagamento a metade desse valor, ou seja, 5% do valor da área litigiosa.

A executada opôs os Embargos à Execução nº, 1001004-18.2023.8.11.0018, alegando, em síntese, que o título executivo é ilíquido, pois o escritório Lima Neto não completou os serviços contratados, haja vista a renúncia do mandato antes da conclusão total da ação; apontou o excesso de execução, haja vista que o valor atribuído à área litigiosa na execução foi supervalorizado, sendo necessário um processo judicial específico para apurar o valor exato da área, em vez de confiar em avaliações unilaterais e sem participação das partes; a embargante também solicitou que o valor da execução seja ajustado, para que reflita o valor justo e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Referidos embargos foram recebidos com efeito suspensivo, cujos termos foram questionados por meio do agravo de instrumento nº. 1016828-71.2023.8.11.0000, sendo a tutela recursal indeferida por mim. O mérito, contudo, não foi analisado, em virtude da perda superveniente do objeto recursal.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a nulidade da execução, por ausência de liquidez do título exequendo, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante defende que o título é líquido, certo e exigível, de modo a permitir o prosseguimento regular da execução.

Pois bem. Infere-se dos autos que a apelada celebrou dois contratos de honorários advocatícios e um aditivo contratual com a pessoa jurídica de Lima Neto Advogados, respectivamente, em 23/05/2007, 10/07/2008 e 24/02/2013.

O primeiro contrato tinha por objeto a defesa da propriedade da apelada na ação reivindicatória de nº. 0003447-18.2007.8.11.0018; o segundo contrato tinha por objeto a defesa na ação de manutenção de posse nº. 0001269-62.2008.11.8.0018; e o aditivo contratual tinha por objeto adiantar metade dos honorários contratados e acrescentar o percentual de 10% sobre o valor de eventual condenação da parte contrária da ação reivindicatória à indenização pela exploração indevida da madeira existente sobre a propriedade.

A pessoa jurídica de Lima Neto Advogados cedeu ao ora apelante todos os direitos relativos às mencionadas tratativas por meio do termo de cessão de direitos celebrado em 24/01/2023, que propôs as ações de execução de título extrajudicial nº. 1000593-72.2023.8.11.0018 e nº. 1000140-77.2023.8.11.0018.

A ação de execução de título extrajudicial nº. 1000593-72.2023.8.11.0018, que originou os embargos à execução nº. 1001004-18.2023.8.11.0018,
objeto deste litígio
, visa à satisfação da metade dos honorários contratados pendentes e a ação de execução de título extrajudicial nº. 1000140-77.2023.8.11.0018, que originou os embargos à execução nº. 1000990-34.2023.8.11.0018, visa à satisfação do percentual de 10% sobre o auferido pela parte embargante a título de exploração da madeira.

Diz o aditivo contratual firmado em 26/02/2013 que as partes celebraram dois contratos de honorários, sendo um firmado em 2007 e outro em 2008, onde o
primeiro contrato
estabeleceu o pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) e 10% sobre o valor da propriedade (2.878,00 hectares), e o
segundo contrato
o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) e o montante de 10% do valor da área invadida (646,00 hectares).

O contrato de honorários firmado em 2007 objetiva promover a defesa do contrato referente a propriedade rural denominada Gleba Nevada 01, Lote 07, com área de 2.878 hectares, envolvendo a proteção possessória (Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais nº. 0003447-18.2007.8.11.0018 – Madeireira Juara LTDA x Wanderson Brito Pinto, Alvaro Pinto Neto e Cezar Pinto Junior).

Já o contrato de honorários firmado em 2008, objetiva promover a defesa na ação de manutenção de posse proposta por José dos Santos Neto e outros em desfavor da Madeireira Juara Ltda. (Ação de Manutenção de Posse nº. 0001269-62.2008.11.8.0018).

No aditivo contratual de honorários as partes em comum acordo consignaram o pagamento de 50% do valor estipulado nos contratos de 2007 e 2008, onde chegaram a um valor de R$176.211,30 (cento e setenta e seis mil, duzentos e onze reais e trinta centavos), utilizando-se como base de cálculo o valor de R$1.000,00 (mil reais) por hectares.

A cobrança objeto desta execução diz respeito aos 50% do valor remanescente, sendo que no aditivo contratual as partes acordaram que essa outra metade seria devida no término da ação judicial reivindicatória.

Ainda restou consignado que o valor por hectares seria apurado quando do pagamento, porque se superior a R$1.000,00 (mil reais), a apelada deveria pagar a diferença de honorários a título de complemento do valor estipulado.

Pelo que se vislumbra da Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais nº. 0003447-18.2007.8.11.0018, esta foi ajuizada pelo escritório Lima Neto em 21/06/2007, realizando todas as diligências necessárias para a condução do processo, como apresentação de recurso de agravo de instrumento quando do cancelamento da audiência de justificação prévia; petição para apreciação de pedido de liminar após realização de mandado de constatação da área em litígio pelos Oficiais de Justiça; apresentação de contraminuta aos agravos de instrumento interpostos pela parte contrária em decorrência do deferimento da imissão na posse em favor da autora; petição para formação de litisconsortes necessários;

impugnações a todas as contestações apresentadas; petição sobre manifestação de provas; apresentação de rol de testemunhas;

manifestação de laudo de perito, comparecimento em audiências, contraminuta dos agravos de instrumentos interpostos pelas demais partes; comparecimento da audiência de instrução e julgamento; apresentação de memoriais finais, dentre outras petições diligentes.

Nota-se que a sentença da ação reivindicatória foi proferida em
15/01/2018
, julgado procedente o pedido inicial, determinando-se a imediata imissão na posse, condenando os requeridos a indenizar a autora pelas madeiras comercializáveis extraídas da área em questão, a ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, condenou os requeridos,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado (Id. 71510813 - Pág. 85).

Contra essa sentença o escritório Lima Neto opôs embargos de declaração e interpôs recurso de apelação, assim como apresentou contrarrazões aos demais embargos e apelações manejadas pelos requeridos.

Ocorre que antes do julgamento do recurso o escritório renunciou os poderes que foram outorgados, em 26/11/2019.

A regularização dos novos patronos ocorreu em 22/02/2020 (Id. 71512045 - Pág. 59).

O processo foi incluso em pauta em 07/05/2021 (Id. 71512045 - Pág. 87) e houve apresentação de memoriais finais apenas pelos requeridos (Id. 71512045 - Pág. 91).

O julgamento da apelação ocorreu em 16/06/2021, sendo a apelação interposta pelo escritório Lima Neto parcialmente provida apenas para determinar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária nas perdas e danos a incidir a partir do evento danoso, majorando-se os honorários em grau recursal, e o recurso dos requeridos foi desprovido (Id. 71512045 - Pág. 119).

O feito prosseguiu quanto ao cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência e posteriormente os novos patronos protocolizaram Termo de Transação Extrajudicial e outras Avenças, referente a venda da Fazenda Nevada I, com uma área total de 2.878 hectares, de propriedade da Madeireira Juara Ltda., aos representantes do Bloco Santos.

O valor total acordado pela venda foi de R$3.532.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais), que seria pago em parcelas pelos adquirentes, cujo pagamento foi dividido entre os compradores Cezar Brito Pinto Junior, que adquiriu 1.847 hectares por R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); Hildebrando José Pais dos Santos que adquiriu 646 hectares por R$646.000,00 (seiscentos e quarenta e seis mil reais); e Espólio de Francisco Assis Dias Freitas que adquiriu 386 hectares por R$386.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais).

Diante desse contexto, em que pese a renúncia do escritório Lima Neto Advogados antes do julgamento da apelação, neste caso específico, não há necessidade de ajuizamento da ação de arbitramento de honorários, isso porque o aditamento foi suficientemente claro no sentido de que o pagamento de 50% do valor estipulado nos contratos de 2007 e 2008 deveriam ser realizados quando da conclusão da ação reivindicatória, que teve seu trânsito em julgado 28/09/2021 (Id. 71512046 - Pág. 70).

Após a formalização da renúncia não foi formulada qualquer outra petição nos autos, pois contra o resultado do acordão não houve a interposição de qualquer outro recurso para o STJ ou STF.

Nesta vertente, tem-se que a renúncia do escritório não inviabilizaria a cobrança dos honorários, uma vez que os principais serviços advocatícios já teriam sido prestados, conforme o que foi contratado inicialmente.

Um título executivo é considerado líquido quando ele expressa um valor certo e determinado, ou seja, quando o valor da obrigação de pagamento está claramente especificado, sem a necessidade de cálculos adicionais ou arbitragens.

Neste caso, evidencia-se que o título é líquido, certo e exigível, pois o aditivo estabelece o pagamento de 5% do valor da área litigiosa de honorários advocatícios, que originalmente seriam referentes a 10% (concernente aos contratos firmados em 2007 e 2008).

Além disso, o aditivo contratual também prevê que, se no final da demanda o valor por hectare da área fosse apurado como superior a R$1.000,00 (mil reais), a parte executada embargante apelada deveria pagar a diferença de honorários a título de complemento do valor estipulado. Ou seja, caso a valorização da terra fosse superior ao previsto inicialmente, o valor dos honorários também deveria ser ajustado de acordo com essa valorização.

Ao que tudo indica, considerando que o acordo extrajudicial menciona que a Fazenda Nevada I possui uma área total de 2.878 hectares (Id. 100279486) e que o valor total acordado para a venda dessa área foi na ordem de R$3.532.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais), o valor por hectare é aproximadamente à R$1.227,44 (mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Diante desses termos, os embargos à execução devem ser julgados improcedentes, com arrimo no art. 487, I, do CPC, devendo, por consequência, a parte embargada recorrida arcar com as custas/despesas processuais e honorários advocatícios, mantido, no caso, o percentual fixado na sentença de piso (10% sobre o valor da causa atualizado).

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO.
Hipótese em que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente à advogada atuante na fase de conhecimento, que patrocinou os interesses da autora por mais de treze anos, em primeiro e segundo graus de jurisdição e, inclusive, perante o Superior Tribunal de Justiça, como oferecimento de contrarrazões ao recurso especial
. Os atuais procuradores não demonstraram a prática de qualquer ato processual relevante para o deslinde final da fase de conhecimento, não lhes assistindo razão no pedido de recebimento de 50% da verba honorária sucumbencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70073509374 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 19/10/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2017)

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – Instrumento dotado de certeza, liquidez e exigibilidade –
Valores certos e líquidos, e com prazo pactuado para o vencimento
– Inexistência de renúncia dos poderes, mas de consequência do inadimplemento da parte apelante – Negado provimento.”
(TJ-SP - AC: 10390623920148260002 SP 1039062-39.2014.8.26.0002, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 23/02/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DOS HONORÁRIOS PROPORCIONAIS Á CONDENAÇÃO
. Independente da extinção do mandato pelo advogado, porque o constituinte deixou de pagar os honorários contratuais pelo ajuizamento da ação,
justifica-se a execução dos honorários atinentes ao ajuizamento da ação, regularmente ajuizada, diante da falta de pagamento pelo constituinte
.”
(TJ-RS - AC: 70069737625 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 22/06/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/06/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os Embargos à Execução n.º 1001004-18.2023.8.11.0018 opostos por Madeireira Juara Ltda., com arrimo no art. 487, I, do CPC, devendo, por consequência, a parte embargante recorrida arcar com as custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com espeque no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
.

Por consequência, o exequente (credor) poderá continuar com os atos executivos para satisfazer o valor devido, de modo a permitir o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024